Tribunal: TJBA
Processo: 0501537-29.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501537-29.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INPACTO - INDUSTRIA DE PEDRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
JULIANA ROCHA DE SOUZA, NIVALDO SILVA DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. FORNECIMENTO DE BRITA PARA ESTALEIRO. PROGRAMA PRONAVAL (DECRETO ESTADUAL Nº 11.015/2008). BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO RECONHECIDO EM CERTIDÃO OFICIAL DO ESTADO. AUTUAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO LANÇAMENTO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarando nulo o Auto de Infração nº 2691413009/16-8 que exigia o pagamento de ICMS sobre a venda de brita realizada pela Autora ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a referida operação, avaliando se o fornecimento de brita estava albergado pelo benefício fiscal (diferimento/dispensa) do Programa PRONAVAL (Decreto Estadual nº 11.015/2008), e se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios observou o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou documentalmente comprovado que a empresa destinatária da mercadoria possuía Certidão de Habilitação emitida pelo próprio Estado da Bahia que incluía expressamente a "brita" como material amparado pelo benefício fiscal para a construção do estaleiro.

4. É nulo o auto de infração lavrado contra a empresa fornecedora que exigiu o recolhimento de ICMS ignorando a certificação oficial concedida pelo próprio ente tributante, configurando violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. O diferimento previsto na legislação estadual transfere a responsabilidade tributária ao adquirente.

5. Insubsistente a alegação de infração por obrigação acessória para manter a validade do título, quando a motivação principal da autuação era a cobrança de imposto cuja operação estava devidamente amparada por benefício fiscal reconhecido.

6. Pelo princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve arcar com os ônus sucumbenciais, visto que deu causa ao ajuizamento da ação ao lavrar auto de infração indevido e promover a cobrança injustificada do crédito tributário. O percentual fixado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido na defesa do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com majoração de honorários em sede recursal.

Tese de julgamento
:

1. É nulo o auto de infração que exige ICMS de empresa fornecedora quando a operação é destinada a empreendimento devidamente habilitado em programa de incentivo fiscal estadual, com certidão oficial que expressamente inclui o material comercializado no rol de bens com imposto diferido ou dispensado.

2. A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando sua conduta administrativa indevida força o contribuinte a buscar a tutela judicial para anular débito fiscal inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 111; Decreto Estadual nº 11.015/2008, arts. 6º e 7º; CPC, art. 85, §§ 1º, 3º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501537-29.2017.8.05.0271
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada INPACTO - INDUSTRIA DE PEDRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora